Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-11.2022.8.14.0029
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800041-11.2022.8.14.0029

RECORRENTE: DOUGLAS ROBERTO COSTA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.

121, §2º, INC. II C/C ART. 14, INC. II E ART. 73, TODOS

DO CPB. IMPRONÚNCIA.TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em comento não há que se falar em impronúncia, quando a materialidade do delito imputado ao Recorrente restar demonstrada por meio do Laudo nº 2022.02.000387-TRA, o qual atesta que o ofendido José Maria Brito de Souza sofreu
“ferimento por arma de fogo em abdômen, sem penetração na cavidade abdominal, sendo realizada a exploração do ferimento e retirada do projétil”,
assim como a autoria se encontra suficientemente evidencia mediante os depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas arroladas pelo Órgão acusador.

2.
Por fim, como cediço, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nesta negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29
de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Douglas Roberto Costa Ferreira
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II e art. 73, todos do CPB, tendo como vítima José Maria Brito de Souza.

Narra a denúncia
,
à ID 19609380
, que:

“...no dia 13/12/2021, por volta das 04h30min, na Rua Algodoal, nº 55, bairro Vila Nova, de autoria de DOUGLAS ROBERTO COSTA FERREIRA, vulgo “DG”, em face da vítima JOSÉ MARIA BRITO DE SOUZA.

Segundo o apurado, o denunciado tem uma “rixa” com o nacional Artur Lira Raiol dos Santos, vulgo “CD”, e no referido dia, por volta das 03h30min, ambos se encontraram eventualmente na rua Algodoalzinho, ocasião em que o denunciado estava na companhia de seu irmão, Everton Costa Ferreira, vulgo “Cambito”, e uma amiga, Brenda Bianca Monteiro de Sousa, quando iniciaram uma discussão e o denunciado correu atrás de seu desafeto com uma arma de fogo nas mãos.

Acontece que, Artur Lira conseguiu chegar até sua residência, momento em que o denunciado efetuou um disparo, mas não acertou Artur, acertando, por outro lado, a vítima JOSÉ MARIA BRITO DE SOUZA na região do abdômen, quando esta estava saindo para trabalhar.

Durante as investigações, foram ouvidas testemunhas que relataram terem ouvido o som do disparo, bem como apontaram o denunciado como principal autor do crime, inclusive, fora juntado print de conversa na qual o denunciado confessa a autoria delitiva, ponderando não ter intenção de acertar a vítima, mas, sim, outra pessoa (Artur Lira).

Vale salientar, a Autoridade Policial empreendeu diligências para efetuar a prisão em flagrante, porém não obteve êxito, estando o denunciado, até o momento, foragido, razão pela qual houve representação pela prisão preventiva.

2 - DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito pelas declarações da vítima e testemunhas, bem como boletim clínico e print de conversa via aplicativo de mensagens – WhatsApp.”

Em razões recursais
,
à ID 19609462
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, nos termos do artigo 414 do CPP, aplicando o
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões
,
à ID 19609465
, a RMP de 1º Grau, Dra. Brenda Melissa Fernandes Loureiro Braga, requer que seja conhecido o presente Recurso em Sentido Estrito, negando-lhe provimento.

Em despacho, à ID 19609466
, o Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II e art. 73, todos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, uma vez que não há indícios suficientes de autoria para embasar o
decisum
ora atacado.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Com efeito, no caso em comento, não há que se falar em impronúncia do réu, ora Recorrente, quando a materialidade do delito a ele imputado encontrar-se demonstrada por meio do Laudo nº 2022.02.000387-TRA,
à ID 19609396
, atestando que o ofendido José Maria Brito de Souza sofreu
“ferimento por arma de fogo em abdômen, sem penetração na cavidade abdominal, sendo realizada a exploração do ferimento e retirada do projétil”.

Ademais, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas arroladas pelo Órgão acusado.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se verifica.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 29
de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024